Tribunal: TJDFT
Processo: 0750606-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750606-24.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VANESSA DAVID ROCHA RECORRIDO: ILIMANE OLIVEIRA FONSECA DECISÃO 1. A agravante, em resposta ao despacho id 51663754, manifestou-se no sentido de que o Juízo a quo estaria descumprindo o que restou decidido no ac. 1.710.908. Requereu, antes de manifestar-se sobre o aludido despacho, a apreciação do pedido de cumprimento do acórdão. 2. Sem embargo ao que restou relatado pela agravante, o presente recurso, que tem por objeto decisão diversa da que ensejou a interposição do agravo 07040413120228070000, em que foi exarado aquele acórdão, não é a sede adequada para análise, pela Turma, de eventual descumprimento de suas decisões. Para tanto, há meio processual específico. Dessarte, não conheço da petição id 52072049. Manifeste-se a agravante, justificadamente, sobre o despacho id 51663754. O silêncio será interpretado como perda do interesse recursal. I. Brasília, 30/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator